Tribunal: TJPA
Processo: 0807016-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807016-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.

Tem-se por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que, conforme informado pelo Juízo, “
o pedido de revogação apresentado pela defesa foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, aguardando este Juízo a conclusão do parecer para apreciar o requerimento formulado pela defesa
”

3
. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

PRECEDENTE.

Todavia, tal entendimento não se aplica quando houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo.

PRECENTES.

4
. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jadson Roberto Reis de Sousa.

Impetrante: Mayana Barros Jorge João.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0807016-10.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Mayana Barros Jorge João
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Jadson Roberto Reis de Sousa
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que
o Ministério Público denunciou e pugnou pela prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 121 §2º, IV do Código Penal, uma vez que supostamente teria ceifado a vida das vítimas Silomar Pinheiro e Raimundo Pinheiro, tendo apresentado a peça acusatória e o pedido de cárcere cautelar em 22 de janeiro de 2020, depois de transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do suposto fato delituoso.

Relata que no dia 09 de Março de 2020, a Defensoria Pública ingressou com o pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, até a presente data, a Autoridade Coatora não apreciou a Petição da defesa.

Frisa que a prisão preventiva não foi reavaliada pelo Magistrado há mais de 90 (noventa dias),o que também a torna ilegal, sob a égide do novel parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. n°
3325223), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, consoante Id. nº 3372982, informando, precipuamente, que “
o pedido de revogação apresentado pela defesa foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, aguardando este Juízo a conclusão do parecer para apreciar o requerimento formulado pela defesa
”

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem (Id. nº 3383664).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que, conforme informado pelo Juízo, “
o pedido de revogação apresentado pela defesa foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, aguardando este Juízo a conclusão do parecer para apreciar o requerimento formulado pela defesa
”

Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO.

DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Todavia, tal entendimento não se aplica quando houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - A não apresentação do paciente a audiência de custódia é mera irregularidade. 2 -
Estando pendente na origem apreciação de revogação da prisão, não se conhece do pedido. Ordem não conhecida.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02540281520178090000, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2429 de 18/01/2018)

Assim, o não conhecimento da presente ordem, com consequente acolhimento da preliminar ministerial, para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020